Tribunal: TJSP
Processo: 0001638-44.2014.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Juízo de Conformidade – Apelação – Ação Declaratória – Compensação do débito tributário com precatório não pago pela Fazenda Municipal – Sentença de procedência – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Não incidência da compensação autoaplicável prevista no inciso Il do 10 do art. 97 do ADCT, já que inexiste notícia de descumprimento do parcelamento que ganhou sobrevida na modulação

Ementa:
Juízo de Conformidade – Apelação – Ação Declaratória – Compensação do débito tributário com precatório não pago pela Fazenda Municipal – Sentença de procedência – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Não incidência da compensação autoaplicável prevista no inciso Il do 10 do art. 97 do ADCT, já que inexiste notícia de descumprimento do parcelamento que ganhou sobrevida na modulação dos efeitos do julgado nas ADI 4.357 4425 – Inexistência de lei local autorizadora compensação prevista no Art. 170 do CTN – Recurso da Municipalidade provido para julgar improcedente a ação – Interposição recurso especial e extraordinário pela autora – Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal remetendo o feito a esta Câmara para a realização de "juízo de conformidade" quanto ao decidido pelo E. STF no tema de repercussão geral no 111 – Julgado que não contraria a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 111 – Manutenção do v. acórdão.